Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO LIMINAR DA CONSTRIÇÃO. EXECUÇÃO BASEADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADAO. GARANTIA LOCATÍCIA. CAUÇÃO DE IMÓVEL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. LIMINAR REVOGADA.
I. Como qualquer outra garantia locatícia, a caução de imóvel persiste até a efetiva devolução do imóvel locado, salvo previsão contratual em sentido contrário, a teor do que prescreve o artigo 39 da Lei 8.245/1991.
II. O registro da caução de imóvel, tal como previsto no § 1o do artigo 38 da Lei do Inquilinato, tem o intuito de conferir eficácia erga omnes à garantia, na medida em que a sua validade, entre as partes, provém da simples convenção.
III. A exoneração obrigacional de que cuida a Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça, além de restrita à fiança, porque calcada no artigo 819 do Código Civil, pressupõe modificação substancial do contrato.
IV. Recurso conhecido e provido.